Tribunal: TJES
Processo: 5010690-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição; Posse
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010690-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIGOR LACERDA DA CRUZ
AGRAVADO: CONSTRUTORA PAN AMERICANA - EIRELI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. POSSE ANTERIOR E
TURBAÇÃO
COMPROVADO. RECURSO
IMPROVIDO.

1.

Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, conforme dispõe o art. 561 e seus incisos do CPC.

2. A existência de elementos que apontem, ainda que minimamente, a posse anterior, reforçado pelo registro de propriedade do bem, configura cenário hábil a amparar o deferimento de pedido liminar de manutenção de posse.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010690-38.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
HIGOR LACERDA DA CRUZ

A
GV
DO:
CONSTRUTORA PAN AMERICANA EIRELI

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HIGOR LACERDA DA CRUZ
, uma vez deferiu o pleito liminar de manutenção de posse formulado pela ora recorrida,
CONSTRUTORA PAN AMERICANA EIRELI.

Em breve síntese, discutem as partes a posse sobre imóvel existente no município de Vila Velha.

O magistrado singular entendeu que restou comprovada a turbação praticada pelo recorrente.

Irresignado, este vem neste momento requerer a reforma do decisum, registrando ser além de possuidor, o real proprietário do imóvel em discussão.

Pois bem. Este é o escorço fático do caso.

A teor do art. 1.196 do Código Civil
"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso, uma vez que não restou demonstrado o fumus boni iuris necessário.

Decerto, a situação ora discutida é deveras controversa, não sendo possível assentar a veracidade das alegações recursais sem a incursão no acervo probatório, o que deverá ser feito através de cognição exauriente.

Como já ventilado na decisão inicial, há uma intensa disputa pelo imóvel em comento, inclusive com ocorrências policiais em determinados momentos, restando a este Relator apenas sopesar os elementos que se tem nesta fase recursal.

Do coteja das provas existentes, é possível concluir que ao menos por ora, os indícios mais contundentes estão a favor da recorrida, uma vez que possui escritura pública do bem, ao passo que o documento de compra e venda apresentado pelo recorrente não possui sequer reconhecimento de firma. Outrossim, verifica-se que a escritura foi lavrada em data anterior ao contrato de compra e venda apresentado neste recurso.

Importe lembrar que em regra a discussão acerca da propriedade não deve ter espaço nas ações possessórias, todavia, considerando o grau de controvérsia dos autos, o documento registral assume o papel de auxiliar na apuração da melhor posse.

Outrossim, primo ictu oculi, há demonstração de que a recorrida possui alvará do Corpo de Bombeiros para realização de intervenção no imóvel datado de 2018, além de recibos de compra de materiais de construção atinentes a mesma época, o que reforça o entendimento até aqui alcançado.

É imperioso assentar neste momento que não se está aqui a dizer que o recorrente não possui qualquer razão em seu pedido originário, mas apenas a registrar que pelos elementos ainda controversos apresentados nesta fase recursal e sopesando as argumentações de ambas as partes, parece estar mais abalizada a tese da recorrida, a qual justifica a manutenção do decisum objurgado.

Diante dessas razões, entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão liminar proferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.